Tribunal: STJ
Processo: 0081505-42.2022.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949446 - RJ (2025/0193315-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: THAIS MELLO LIMA
AGRAVANTE
: CHRISTIANE FERRAZ DE ABREU
ADVOGADOS
: GUSTAVO KLOH MULLER NEVES - RJ104856
PEDRO NAVARRO CÉSAR - RJ121804
MARCIO LEON NAHON - RJ114110
DANILO BOTELHO DOS SANTOS - RJ122220
AGRAVADO
: ELAINE THEA LEITE SOUZA
AGRAVADO
: SAMUEL JORGE LEITE
AGRAVADO
: ELIANE THEA LEITE
AGRAVADO
: CHRYSTHIANE THEA LEITE
ADVOGADO
: NELLO RICCI NETO - MS008225
AGRAVADO
: MASTERCOIN DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE
ELETRO-ELETRONICOS LTDA
ADVOGADO
: SAMANTHA FERREIRA DE OLIVEIRA - RJ196878
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
QUE NÃO IMPUGNOU TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE PROFERIDA NA ORIGEM. DESCUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO
III, DO CPC.
ART. 932,
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do CPC,
art. 932,
não impugna os fundamentos da respectiva inadmissibilidade.
2 . Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
18/11/2025
24/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52612849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/11/2025 17:04:08
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 3031b9b2-59db-4181-8c65-47f0ab3c56c4

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52612849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/11/2025 17:04:08
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 3031b9b2-59db-4181-8c65-47f0ab3c56c4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949446 - RJ (2025/0193315-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: THAIS MELLO LIMA
AGRAVANTE
: CHRISTIANE FERRAZ DE ABREU
ADVOGADOS
: GUSTAVO KLOH MULLER NEVES - RJ104856
PEDRO NAVARRO CÉSAR - RJ121804
MARCIO LEON NAHON - RJ114110
DANILO BOTELHO DOS SANTOS - RJ122220
AGRAVADO
: ELAINE THEA LEITE SOUZA
AGRAVADO
: SAMUEL JORGE LEITE
AGRAVADO
: ELIANE THEA LEITE
AGRAVADO
: CHRYSTHIANE THEA LEITE
ADVOGADO
: NELLO RICCI NETO - MS008225
AGRAVADO
: MASTERCOIN DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE
ELETRO-ELETRONICOS LTDA
ADVOGADO
: SAMANTHA FERREIRA DE OLIVEIRA - RJ196878
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
QUE NÃO IMPUGNOU TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE PROFERIDA NA ORIGEM. DESCUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO
III, DO CPC.
ART. 932,
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do CPC,
art. 932,
não impugna os fundamentos da respectiva inadmissibilidade.
2 . Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52410286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 17:48:25
Código de Controle do Documento: 484236f5-ef50-4b41-a232-9fd9e72ed91e

Trata-se de agravo interno interposto por ESPÓLIO DE THAIS MELLO LIMA,
(ESPÓLIO) contra decisão de relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que não
conheceu do seu agravo com fundamento nos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo
único, I, do RISTJ.
Nas razões do presente inconformismo, defendeu que impugnou a Súmula no
7 do STJ, tendo inclusive destacado um tópico com o título "Da não incidência da Súmula
7 do e STJ"
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 522/528).
É o relatório.

VOTO
Como salientado na decisão da Presidência desta Corte, o agravante não
impugnou devidamente a Súmula no 7 do STJ.
O agravante defende que ocorreu a impugnação do citado óbice reproduzindo
o excerto de sua petição da agravo em recurso especial que, segundo entende, estaria a
demonstrar o desacerto do decisório ora agravado.
No entanto, a única linha argumentativa tecida pelo recorrente acerca da
aplicação da Súmula no 7 do STJ, pela Corte de origem, foi para dizer apenas, que a
questão aqui discutida trata exclusivamente de matéria de direito. Ou seja, não há que se
(e-STJ, fl. 378).
falar em incidência da Súmula 7.
Quando se pretende impugnar, no agravo em recurso especial, a incidência da
Súmula no 7 do STJ, deve o agravante não apenas mencionar que o referido enunciado
deve ser afastado, mas também demonstrar que a solução da controvérsia independe do
reexame dos elementos de convicção dos autos soberanamente avaliados pelas
instâncias ordinárias, não sendo suficiente a impugnação genérica ou a reiteração das
razões expostas no recurso especial.
Nos termos do entendimento desta Corte, "O instrumento processual
denominado agravo em recurso especial (ARESP) possui como única finalidade no
ordenamento jurídico pátrio 'destrancar' o recurso especial interposto e obstado na
origem, mediante a impugnação aos fundamentos da decisão do Tribunal a quo, que
AgInt nos E Dcl no AR Esp 349.577/RS, relator (
desautorizou a 'subida' do apelo nobre"
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe
- grifou-se).
26/10/2017.

Documento eletrônico VDA52410286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 17:48:25
Código de Controle do Documento: 484236f5-ef50-4b41-a232-9fd9e72ed91e

Ou seja, parte agravante deve atacar de maneira objetiva e direta
osfundamentos da decisão que inadmitiu seu recurso especial, abstendo-se de reiterar
as alegações apresentadas no bojo do recurso, tendo em vista que já se encontram nos
autos. Da leitura do agravo em recurso especial não é possível identificar a necessária
impugnação específica aos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial
(AREsp n. 2.727.759, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJEN de
. Nesses
31/05/2025)
termos, tendo sido o agravo em recurso especial apresentado em desacordo com os
requisitos preconizados pelo
III, do CPC (art. 544, § 4o, I, do CPC/73), deve ser
art. 932,
mantida a decisão agravada.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DEIMPUGNAÇÃOESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO NOBRE PROFERIDA
PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do
agravo em recurso especial devem infirmar os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do apelo nobre, proferida pelo
Tribunal de origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por
esta Corte (artigo 544, § 4o, I, do Superior, nos termos do artigo 932,
III, do CPC
.
CPC/1973)
2. Agravo interno improvido. (AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 878.395/SP,
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe
- sem
22/9/2016
destaque no original)

Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado
manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação à penalidade fixada no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA52410286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 17:48:25
Código de Controle do Documento: 484236f5-ef50-4b41-a232-9fd9e72ed91e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.949.446 / RJ
Número Registro: 2025/0193315-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00133844020148190000
00627071920118190000
00721820219888190001
00815054220228190000
133844020148190000 202524503263 627071920118190000 721820219888190001 815054220228190000
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : THAIS MELLO LIMA - ESPÓLIO
AGRAVANTE : CHRISTIANE FERRAZ DE ABREU
ADVOGADOS : GUSTAVO KLOH MULLER NEVES - RJ104856
PEDRO NAVARRO CÉSAR - RJ121804
MARCIO LEON NAHON - RJ114110
DANILO BOTELHO DOS SANTOS - RJ122220
AGRAVADO
: ELAINE THEA LEITE SOUZA
AGRAVADO
: SAMUEL JORGE LEITE
AGRAVADO
: ELIANE THEA LEITE
AGRAVADO
: CHRYSTHIANE THEA LEITE
ADVOGADO
: NELLO RICCI NETO - MS008225
AGRAVADO
: MASTERCOIN DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO-
ELETRONICOS LTDA
Documento eletrônico VDA52587548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:50:48
Código de Controle do Documento: eddb3f3c-511b-4d28-be74-608584fbc69e

ADVOGADOS : SAMANTHA FERREIRA DE OLIVEIRA - RJ196878
SAORY CRISTINI TAQUINI SAUCEDO - RJ251476
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : THAIS MELLO LIMA
AGRAVANTE : CHRISTIANE FERRAZ DE ABREU
ADVOGADOS : GUSTAVO KLOH MULLER NEVES - RJ104856
PEDRO NAVARRO CÉSAR - RJ121804
MARCIO LEON NAHON - RJ114110
DANILO BOTELHO DOS SANTOS - RJ122220
AGRAVADO
: ELAINE THEA LEITE SOUZA
AGRAVADO
: SAMUEL JORGE LEITE
AGRAVADO
: ELIANE THEA LEITE
AGRAVADO
: CHRYSTHIANE THEA LEITE
ADVOGADO
: NELLO RICCI NETO - MS008225
AGRAVADO
: MASTERCOIN DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO-
ELETRONICOS LTDA
ADVOGADO
: SAMANTHA FERREIRA DE OLIVEIRA - RJ196878
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
24/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52587548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:50:48
Código de Controle do Documento: eddb3f3c-511b-4d28-be74-608584fbc69e